Tribunal: STF
Processo: RE 86696
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EM INQUÉRITO
POLICIAL.
          "A identificação criminal não constitui constrangimento
ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente"
(Súmula 568).
           Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.